Tribunal: TJDFT
Processo: 0008363-16.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. MOROSIDADE NÃO ATRIBUÍVEL À MÁQUINA JUDICIÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
1 – Quando indubitavelmente consumado o prazo prescricional da pretensão executória referente aos cheques acostados aos autos, impõe-se a pronuncia, de ofício, da prescrição e extinção do Feito.
2 – Sendo notório nos autos que a consumação da prescrição da pretensão executória decorreu exclusivamente da dificuldade do credor em localizar o devedor e, portanto, concretizar o ato citatório, inviável atribuir-se o prejuízo à morosidade da máquina judiciária.
Apelação Cível desprovida.